Tribunal: STF
Processo: RE 87192
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-10
Data de publicação: 1977-08-10

Ementa:
- COBRANÇA  DE  DÍVIDA  ATIVA  POR  AUTARQUIA FEDERAL.COMPETÊNCIA.
- NÃO  CONTRARIA  OS  ARTIGOS. 125, I,  E  126  DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69 (QUANTO A ESTE, QUER  NA  REDAÇÃO ORIGINÁRIA, QUER NA QUE LHE FOI DADA  PELA  EMENDA  Nº 7/77)  ACÓRDÃO QUE  JULGOU COMPETENTE, PARA O  PROCESSO  E  JULGAMENTO  DESSA COBRANÇA,  O  JUIZ ESTADUAL DA COMARCA EM QUE TEM SEDE O MUNICÍPIO RÉU NA AÇÃO.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.                 .